Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ.

I – O apelante-embargado requereu a penhora de parte de imóvel, tendo ciência da sua copropriedade por outros herdeiros, e não resistiu à pretensão deduzida nos embargos de terceiro pela coproprietária para exclusão da penhora por se tratar de bem de família.

II – Diante do princípio da causalidade, ao embargado-credor incumbe o pagamento dos honorários advocatícios, por ter motivado a constrição indevida sobre o bem, Súmula 303/STJ.

III – Apelação desprovida.